Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710948-54.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 56.041.568 RAONE ALVES CRISOSTOMO, MEGA LAJES CONCRETO USINADO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: WANDERLEY LUCACIO MIRANDA DOS SANTOS DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da apresentação da declaração de hipossuficiência, bem como de evidências da condição econômica compatível com a declaração. Concedida a oportunidade para a parte recorrente demonstrar suas condições financeiras, quedou-se inerte. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator